Tribunal: TJDFT
Processo: 0722796-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. DUPLICATA. TÍTULO CAUSAL. FIANÇA. VINCULAÇÃO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
3. Em que pese todos os institutos específicos dos títulos de créditos especiais, mormente sua autonomia e abstração, em função de ser a duplicata um título de crédito necessariamente causal, são partes legítimas para figurar na ação de execução os fiadores signatários do contrato de serviço que lhe deram origem.
4. Recurso conhecido e desprovido.